Tribunal: TJBA
Processo: 0318047-77.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0318047-77.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AIRTON MARTINS DE OLIVEIRA e outros (26)

Advogado(s)
:
JOSE LINO SILVA MAGALHAES, RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO, LARISSA CARVALHO DE ANDRADE, HIANNA RITA OLIVEIRA COSTA DAMASCENO

ACORDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA OBJETAR ACÓRDÃO QUE,
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO E O REEXAME NECESSÁRIO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA/APELADA/EMBARGADA AO
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. VALOR IRRISÓRIO. OMISSÃO AO NÃO OBSERVAR
O ESTABELECIDO NO § 8º, DO ART. 85, DO CPC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NO MONTANTE DE R$ 1.500,00(UM MIL E QUINHENTOS REAIS).
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 2º , DO ART.1026, DO CPC. NÃO CABIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VISLUMBRADO.
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
.

Trata-se de embargos de declaração opostos

pelo Estado da Bahia
,

visando sanar alegada omissão no acórdão, que proveu o recurso de apelação e reexame necessário interposto em face de
Airton Martins
d
e Oliveira
e
Outros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em análise consiste em verificar (i) se o julgado embargado incorreu no vício apontado de omissão com relação a fixação dos honorários de sucumbência sobre o valor atribuído à causa (ii) se estão configurados os requisitos para o efeito modificativo pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cediço que trata-se os declaratórios de recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, pressupondo a verificação de vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Entretanto, admite-se, excepcionalmente, efeito infringente aos Embargos de Declaração para a correção de vícios.

A decisão combatida incorreu em omissão ao condenar a parte ora embargada ao pagamento de honorários de sucumbência, em 10% sobre o valor da causa, que foi de R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais), não observando o estabelecido no § 8º, do art. 85, do CPC.

Não restando constatado o caráter protelatório na oposição dos declaratórios, incabível a aplicação da multa prevista no § 2º, do art. 1.026, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos em parte.

TESE DE JULGAMENTO:

Os Embargos de Declaração se constituem em um remédio processual com o escopo de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, atribuindo-lhe, excepcionalmente, o efeito modificativo quando, ao sanar um dos vícios descritos, induza à alteração da parte conclusiva.

Admite-se, excepcionalmente, efeito infringente aos Embargos de Declaração para a correção de vícios.

Constatada a omissão no julgado recorrido ao condenar a parte ora embargada ao pagamento de honorários de sucumbência, em 10% sobre o valor da causa, que foi de R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais), não observando o estabelecido no § 8º, do art. 85, do CPC.

Não constatado o caráter protelatório na oposição dos declaratórios, incabível a aplicação da multa prevista no § 2º, do art. 1.026, do CPC.

DISPOSITIVOS CITADOS
: CPC, art. 1.022; § 8º, do art. 85.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE:
STJ:
AgInt no REsp 1818154/PR; AgInt no REsp 1892500/MT.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 0318047-77.2013.805.0001, em que figuram como Embargante o
ESTADO DA BAHIA
e Embargados
AIRTON MARTINS DE OLIVEIRA e OUTROS.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER EM PARTE
os declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça